Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724684-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0008218-04.2007.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado para que fossem refeitos os cálculos do débito fiscal pelo credo. Em breve síntese, narra tratar-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em seu desfavor, objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 8.700,09 (oito mil, setecentos reais e nove centavos), referente a débitos de IPTU e TLP dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Diz que o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar n.o 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal. Entende que a novel legislação se aplica a todos os débitos do Distrito Federal, seja vencidos ou vincendos, acarretando a inexigibilidade do título executivo, já que a mudança na metodologia de cálculo impõe significativa diferença no valor do débito. Argumenta que requereu a reformulação do cálculo do débito fiscal, de acordo a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, em observância ao julgamento com repercussão geral do ARE 1216078, bem como em atenção aos efeitos definitivos do Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.747.790/DF, o que foi indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que a pretensão demandaria dilação probatória. Assevera que a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual cabível a exceção de pré-executividade. Sustenta que a Lei Complementar no 943/2018 é clara ao instituir a forma de atualização de débitos vencidos de competência do Distrito Federal, restando assentado que sobre os tributos vencidos incide multa de mora de 10% no caso de inadimplência, e que sobre esse montante incidem os juros de mora de acordo com a Taxa Selic, acumulada mensalmente, calculadas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento, conforme seu artigo 2o. Aponta a inexigibilidade do título, uma vez que cobrado com base em legislação superada e reconhecida como inconstitucional, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, que dispensa dilação probatória. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em atenção aos princípios da economicidade e celeridade processuais. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, de forma que seja recebida sua petição pelo Juízo de origem como exceção de pré-executividade. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, considerando as alegações do agravante no sentido de que sua pretensão deveria ser recebida como exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria de ordem pública, dispensando-se a dilação probatória, tem-se que devem ser examinadas de forma mais acurada pelo Colegiado, assim como as demais alegações apresentadas em suas razões. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar o prosseguimento da execução fiscal em desfavor do agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator